Tribunal: TJDFT
Processo: 0007424-24.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ATO INFRACIONAL PRATICADO COM ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI N. 13.654/2018 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA VALORAÇÃO DA GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONFISSÃO. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DOS APELANTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei 13.654/2018, que afastou a majorante do uso de arma branca do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ressalvando a possibilidade de sua utilização na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, por não se tratar de indiferente penal, desde que não se agrave a situação do apenado. O entendimento se transpõe, por analogia, à prática de ato infracional, de maneira que o emprego de arma branca deve ser considerado na valoração da gravidade da conduta, para fins de indicação da medida socioeducativa mais adequada ao caso.

2. Tratando-se de fato praticado em 7-outubro-2019, ou seja, após a vigência da Lei 13.654, de 23-abril-2018 (que limitou a majorante do crime de roubo ao emprego de arma de fogo) e antes da Lei 13.964/2019, de 24-dezembro-2019 (que restabeleceu a arma branca como majorante do roubo), mister excluir da condenação a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), aplicável por analogia ao ato infracional.

3. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.

4. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. Revela-se adequada a aplicação de medidas socioeducativas restritivas de liberdade aos adolescentes, diante da gravidade da conduta e condições pessoais dos jovens.

6. O adolescente D.A.S. não conta com autoridade familiar que lhe imponha limites, está envolvido com drogas e reiterando nas práticas infracionais, sendo correta a imposição da medida de internação.

7. O adolescente T.R.S. recebeu a medida de semiliberdade, o que se mostra proporcional e adequado, sopesando que não conta com nenhuma passagem anterior pelo Juízo da Infância, mas está envolvido com drogas e durante a internação provisória não demonstrou disposição para mudança comportamental, ao contrário, verbalizou o ilícito praticado aos risos, como fato empolgante, e que foi encorajado pela prática de ato anterior da mesma espécie, em que não foi apreendido.

8. Recursos parcialmente providos.